Tribunal: TJPA
Processo: 0808682-41.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808682-41.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIZABETH MALCHER VILHENA

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 916 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedera a segurança à impetrante, servidora pública estadual, reconhecendo seu direito à averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário entre 01/06/1993 e 01/04/2005, para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). O embargante alegou omissão quanto à aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 916, que veda a produção de efeitos jurídicos de contrato temporário nulo, excetuando-se o direito ao recebimento de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), afirma que contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

4.

Decisões recentes do STF (RE 1.405.442, ARE 1.465.731 AgR-ED) reforçam a vedação de efeitos diversos aos contratos nulos, incluindo a impossibilidade de aproveitamento do tempo para fins de adicionais ou vantagens funcionais, como o ATS.

5.

O acórdão embargado, ao reconhecer o direito à averbação do tempo temporário para fins de ATS, contrariou diretamente a tese vinculante do STF (Tema 916), incorrendo em omissão a ser sanada mediante provimento dos embargos.

6.

Cabe ao tribunal de origem observar a autoridade da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, ainda que existam normas locais em sentido contrário, como o art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento de salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

2.

É inadmissível a averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), conforme a tese fixada no Tema 916 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, atribuindo-lhes efeitos modificativos, para denegar a segurança, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra acórdão desta Seção de Direito Público que concedeu a segurança à impetrante, no sentido de reconhecer o seu direito líquido e certo de averbar o tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidora temporária.

Em síntese, aduziu que o julgado deixou de observar a tese vinculativa firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, no sentido de vedar a produção de efeitos à nulidade da contratação de servidor temporário na forma do art. 37, § 2º da CF, de maneira que o contrato não gera quaisquer efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e do levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Dessa forma, requer que os embargos de declaração sejam providos, para sanar a omissão apontada integrando o acórdão embragado, inclusive mediante a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Apesar de intimada a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Quando este processo foi submetido a julgamento pela primeira vez (01/04/2025), este Colegiado assim decidiu:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato da Secretária de Estado de Administração do Estado do Pará, que não reconheceu o tempo de serviço prestado em regime temporário junto à Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), entre 01.06.1993 e 01.04.2005, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS). A impetrante sustenta que deveria receber o percentual de 50% de ATS, considerando os triênios acumulados, mas percebe apenas 35%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) após a aprovação do servidor em concurso público como efetivo, na forma do art. 70, §1.º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 70, §1.º, da Lei Estadual nº 5.810/94 estabelece que o tempo de serviço público anteriormente prestado, independentemente da forma de admissão, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

4.A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito à averbação do tempo de serviço temporário para cálculo do ATS, desde que o servidor tenha ingressado posteriormente no serviço público por meio de concurso.

5.A Administração Pública não pode excluir da contagem do ATS o período de serviço prestado sob regime temporário, sob pena de violação ao direito líquido e certo da impetrante.

6.A concessão da segurança não implica pagamento retroativo do ATS ao período em que a impetrante exerceu função temporária, mas sim o reconhecimento desse tempo para fins de cálculo do benefício a partir da impetração do mandado de segurança, conforme a Súmula nº 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.O tempo de serviço prestado sob contrato temporário deve ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor ingressa no serviço público por concurso e se trona efetivo.

2.O direito ao ATS deve ser calculado a partir da impetração do mandado de segurança, sem efeitos retroativos ao período do contrato temporário.”
(ID 25931188).

Contudo, no dia 25/03/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

“1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, “de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários”, trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto.”
(grifo nosso)

Em seguida, a Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez apreciando os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o
contrato temporário declarado nulo
produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

“8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado,
é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS
. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos.”
(grifo nosso)

Finalmente, em julgamento ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida
“saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço”
foi respondida de forma negativa. Senão vejamos:

“Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.”

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 19-05-2025

PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque, o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916), entendimento que o acordão embargado
(ID 25931188) deixou de observar, ensejando omissão passível de integração
.

Dito isso, no caso presente, verifico que o referido aresto reconheceu o direito da impetrante averbar o tempo de serviço laborado na condição de servidora temporária (de
01/06/1993 até 01/04/2005
), para fins de percepção e pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS. Significa dizer, em outros termos, que o contrato temporário nulo gerou efeitos jurídicos válidos além da percepção dos salários do período trabalhado e do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o que se mostra em desalinho com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

Dessa forma, ressalvado o meu entendimento pessoal, no sentido de reconhecer a viabilidade da averbação pretendida, visto que, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), o serviço prestado a título temporário à Administração Pública constitui tempo de serviço, devo, contudo, curvar-me à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação, encaminho voto no sentido de
conhecer e dar provimento
aos embargos de declaração (ID 26384545), opostos pelo Estado do Pará e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, sanar a omissão apontada
denegando a segurança
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/03/2026